Tribunal: CARF
Processo: 10580.734083/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.734083/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.507 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ADRIANO BASTOS SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil, e de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de
especialização ou profissionalizantes do próprio contribuinte e de seus
dependentes, devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-77.494 da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 41 e segs.).
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2007 (fls. 21/26), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1) Dedução indevida de dependente, glosa do valor de R$ 6.338,40;
2) Dedução indevida de despesas médicas, glosa do valor de R$ 10.670,00;
3) Dedução indevida de despesas com instrução, glosa do valor de R$ 4.961,32.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.734083/2011-75
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.507 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734083/2011-75

Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação parcial, de fl. 2, juntamente com
demais documentos, conforme as razões ali expostas.
De acordo com a fl. 34 foi lavrado Despacho Decisório pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Salvador determinando, com base no Termo Circunstanciado de
fls. 32 e 33, a manutenção parcial da notificação de lançamento de fls. 21/26.
Após ciência por edital do Despacho Decisório acima mencionado (fl. 37), sem que
houvesse manifestação por parte do contribuinte, o presente processo foi encaminhado
para julgamento.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Foram glosados pelo Fisco valores de deduções de dependente, despesas médicas e com
instrução.
De acordo com a fl. 34 foi lavrado Despacho Decisório pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Salvador determinando, com base no Termo Circunstanciado de
fls. 32 e 33, a manutenção parcial da notificação de lançamento de fls. 21/26.
A fiscalização restabeleceu parcialmente as deduções com dependente e de despesas
médicas, além de manter integralmente a infração de Dedução indevida de despesas
com instrução.
De acordo com o Termo Circunstanciado, às fls. 32 e 33:
a) mantida a glosa da dependente não impugnada Zulmerinda Áurea Figueiredo Souza
Neta – DAA/2008 - fl. 16);
b) comprovado o pagamento das despesas médicas no montante de R$ 9.677,81,
conforme ali explicitado;
c) não comprovadas as despesas com instrução, uma vez que os documentos
apresentados tratam de ano-calendário diverso ao ora em análise.
Tendo em vista que o defendente não se manifestou após o Termo Circunstanciado, não
foi juntado aos autos nenhum documento de modo a rechaçar as infrações apuradas na
presente notificação de lançamento e mantidas no mencionado Termo.
Da análise da documentação juntada à época da peça defensória, verifica-se que não há
reparo a ser efetuado por esta instância julgadora.
Logo, cabe confirmar-se integralmente o trabalho realizado pela autoridade fiscal no
Termo Circunstanciado de fls. 32 e 33.
Com base em todo o exposto supra, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, devendo ser ratificado o Termo Circunstanciado de fls. 32 e 33.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/09/2015, Recurso Voluntário, fl. 53, alegando, em apertada síntese, que
equivocadamente apresentara os comprovantes das despesas com instrução de dependentes
relativas ao ano-calendário de 2008, e desta vez faz juntar aos autos as declarações corretas das
instituições de ensino, referentes às despesas do ano de 2007.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.507 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734083/2011-75

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
das despesas com instrução dos dependentes Adriano Augusto Costa Souza e Guilherme
Augusto Costa Souza (filhos).
A glosa das deduções em questão, no limite legal, foram mantidas na DRJ pois o
impugnante fez juntar aos autos, equivocadamente, os comprovantes emitidos pela instituição de
ensino Tamp Ensino Fundamental Ltda. (Colégio Mendel) referentes ao ano-calendário de 2008,
quando o ano fiscalizado foi o de 2007.
Em sede de recurso voluntário, entretanto, o recorrente trás as declarações do
colégio referentes aos pagamentos havidos no ano de 2007, comprovando desta forma as
despesas declaradas (fls. 56 e 57).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas com instrução,
no valor de R$ 4.961,32.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 65
DF CARF MF
Original